Tribunal: STF
Processo: ARE 1382830
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-23
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL — JULGAMENTO ANTECIPADO — POSSIBILIDADE — INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 130 E 330, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - SENTENÇA CITRA PETITA — INOCORRÊNCIA - SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS APOSENTADOS - REVISÃO GERAL ANUAL — IMPOSSIBILIDADE - INEXISTÊNCIA DE LEI ESPECÍFICA AUTORIZADORA — AUSÊNCIA DE PRÉVIA INCLUSÃO ORÇAMENTÁRIA -— INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 37, INCISO X, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA — PEDIDO DE REENQUADRAMENTO FUNCIONAL — AUSÊNCIA DE PROVAS A DEMONSTRAR O ALEGADO REBAIXAMENTO DE NÍVEL - ÔNUS DOS AUTORES - GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE — ARTIGO 39, DA LEI 13.757/02 — DEVIDA SOMENTE AOS SERVIDORES EM ATIVIDADE - INCORPORAÇÃO DO PERCENTUAL DE 11,98% RELATIVO À URV - INADMISSIBILIDADE - CONVERSÃO JÁ REALIZADA NO ESTADO DO PARANÁ. 



    1. Sendo o juiz o destinatário da prova e verificando que sua produção se mostra desnecessária para a solução do litígio, é possível o julgamento antecipado da lide, consoante dispõe os artigos 130 e 330, I, do Código de Processo Civil. 



    2. Tendo a MMº Juíza da causa decidido a lide em todos seus aspectos, não há que se falar em sentença citra petita. 



    3. A revisão de vencimentos dos servidores públicos estaduais depende de lei específica, de iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo. 



    4. O Poder Judiciário não pode conceder aos servidores estaduais aumento de vencimentos, nem determinar ao Poder Executivo que o faça, em respeito ao princípio constitucional de independência entre os Poderes. 



    5. Embora garantia constitucional o direito ao tratamento paritário entre servidores ativos e inativos (artigo 40, § 8º, CF - redação da EC 20/98), os autores não comprovaram o nível em que estavam enquadrados e nem se efetivamente foram rebaixados, ônus de sua incumbência, nos termos do artigo 333, inciso II, do Código de Processo Civil. 



    6. A gratificação de assiduidade prevista no artigo 39 da Lei 13.757/02 é devida aos servidores enquanto prestando serviços, condicionada à efetiva produtividade. 



    7. “A conversão da URV em real, ditada pela Lei Federal nº 8.880/94, foi corretamente aplicada nos salários dos servidores estaduais, não havendo a nível estadual a pretendida diferença de 11,98%.” (TJPR - Apelação Civel nº 386.970-1, Ac. 7509, Rel. Ruy Francisco Thomaz, pub. 30/03/2007). 



    8. Apelação Cível desprovida.



    O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 37, X e § 6º ; e 40, § 8º, da CF.



    A decisão agravada, com relação aos arts. 37, X e § 6º, da CF, negou seguimento ao recurso com base no Tema 19/STF. Quanto aos demais artigos constitucionais tidos por violados, o recurso foi inadmitido.



    O recurso não deve ser provido.



    O Supremo Tribunal Federal possui entendimento consolidado no sentido de que não cabe recurso ou outro instrumento processual neste Tribunal contra decisão do Tribunal de origem em que se aplique a sistemática da repercussão geral. Nessa linha, veja-se o ARE 1.109.295-ED-ED, Relª. Minª. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno.



    Quanto ao mais, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar os fatos e provas constantes dos autos, bem como a legislação infraconstitucional pertinente, procedimento inviável de sere realizado neste momento processual (Súmulas 279 e 280/STF).



    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, bem como eventual deferimento da assistência judiciária gratuita. 



    Publique-se. 



          Brasília, 23 de maio de 2022. 



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO 



Relator